Tribunal: CARF
Processo: 10240.000695/2008-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO MONTEIRO LOUREIRO AMORIM
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-03-06

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10240.000695/2008-16
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-010.122 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
02 de fevereiro de 2023
Recorrente
ENTIDADE AUTARQUICA DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO
RURAL DO ESTADO DE RONDONIA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 31/12/2002 a 31/12/2006
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS.
PRAZO DECADENCIAL. REGRA DE CONTAGEM. ENTENDIMENTO
SUMULADO.
Nos termos da Súmula CARF no 148, os procedimentos administrativos de
constituição de créditos tributários decorrentes do descumprimento de
obrigações acessórias sujeitam-se ao regime de decadência referido no art. 173
do CTN, pois tais créditos tributários decorrem sempre de lançamento de
ofício, jamais de lançamento por homologação.
MULTAS PELO DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA.
OMISSÃO
DE
FATOS
GERADORES
DE
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA NA GFIP.
Constitui infração a empresa deixar de informar na GFIP todos os fatos
geradores de contribuição previdenciária. Deve ser excluída da base de cálculo
da multa a parcela da contribuição previdenciária (obrigação principal) cuja
cobrança foi julgada improcedente em processo administrativo específico.
ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. MATÉRIA SUMULADA.
De acordo com o disposto na Súmula no 02, o CARF não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
em parte do recurso voluntário, em razão da concomitância de instâncias. Na parte conhecida,
por unanimidade de votos, dar provimento parcial ao recurso voluntário, para determinar a
aplicação da retroatividade benigna mediante a comparação da multa lançada pela que seria
devida com aplicação do art. 32-A da Lei 8.212/91.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10240.000695/2008-16
Fl. 493
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-010.122 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10240.000695/2008-16

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Marco
Aurelio de Oliveira Barbosa, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral
Azeredo (Presidente)
Relatório
Cuida-se de Recurso Voluntário de fls. 372/394, interposto contra decisão da DRJ
em Belém/PA de fls. 330/360, a qual julgou parcialmente procedente o lançamento por
descumprimento de obrigação acessória (apresentação de GFIP com dados não correspondentes
a todos os fatos geradores das contribuições previdenciárias – CFL 68), conforme descrito no AI
DEBCAD no 37.116.870-8, de fls. 03/10, lavrado em 28/03/2008, referente ao período de
01/2001 a 13/2006, com ciência da RECORRENTE em 22/04/2008, conforme assinatura no
próprio auto de infração.
O crédito tributário objeto do presente processo administrativo se encontra no
valor histórico de R$ 1.104.303,20.
De acordo com o relatório fiscal (fls. 20/26), constatou-se que as GFIP, referentes
aos meses de Janeiro/2001 a Dezembro/2006, foram apresentadas com dados não
correspondentes a todos os fatos geradores das contribuições previdenciárias, pois deixou o
RECORRENTE de declarar em GFIP o que segue:
1.2.1. Os segurados empregados ou parte da remuneração dos segurados empregados
incluídos em folha de pagamento, conforme demonstrado no anexo I deste relatório [fls.
28/90];
1.2.2. Os segurados contribuintes individuais não incluídos em folha de pagamento
(remunerações extraídas das Notas Fiscais Avulsas de Prestação de Serviços), conforme
demonstrado no anexo II deste relatório [fls. 92/160].
Ademais, a RECORRENTE se auto enquadrou como Entidade Filantrópica no
FPAS 639 com 100% de isenção de contribuições previdenciárias patronais e, de igual forma,
informou o valor 0,00 (zero) no campo de alíquota RAT. Contudo, a fiscalização entendeu que
não era possível este enquadramento, pois a RECORRENTE teve cancelada a isenção das
contribuições mediante o Ato Declaratório no 001/2005, de 21/02/2005, com efeitos a partir de
01/01/1994.
Neste sentido, os valores de contribuição que deixaram de ser declarados em
GFIP em razão de tal erro também foi computado na base de cálculo do presente caso, nos
seguintes termos:
1.3. A empresa prestou informações incorretas nas GFIP's das competências de 06/2003
até 13/2006, que alteraram o valor das contribuições devidas. Os valores estão
discriminados no anexo III deste relatório [fls. 162/164]. Os erros ocorreram nos
seguintes campos:
Fl. 494
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-010.122 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10240.000695/2008-16

1.3.1 Campo FPAS: Código informado 639, quando o correto seria 515;
1.3.2 Campo Alíquota RAT: Valor informado 0,00 (zero), quando o correto seria 1,00
(um).
Assim, a fiscalização confeccionou tabela de fls. 22/26, demonstrando o cálculo
da presente multa aplicada, mediante a diferença entre as contribuições não declaradas em GFIP,
por mês de cada competência, concluindo com o que segue:

Impugnação
A RECORRENTE apresentou sua Impugnação de fls. 186/210 em 20/05/2008.
Ante a clareza e precisão didática do resumo da Impugnação elaborada pela DRJ em Belém/PA,
adota-se, ipsis litteris, tal trecho para compor parte do presente relatório:
DA IMPUGNAÇÃO
A interessada foi pessoalmente cientificada da notificação em 22/04/2008, conforme
assinatura constante da fl. 01. Em 20/05/2008, a mesma apresentou defesa tempestiva
(fls. 93/105, com anexos de fls. 106/151), por meio de seu bastante procurador (fl. 108),
com anexos de fls. 109/151, reclamando, em síntese, que:
I - O crédito constituído referente ao período de 01/2001 a 03/2003 está contaminado
pela decadência, nos termos do artigo 173, I do CTN. Por esta razão, requer a
desconstituição desta porção do crédito.
II - O auto de infração é improcedente, posto que não errou o contribuinte ao informar
em GFIP o código FPAS 639, referente a entidades em gozo regular de isenção. 0 que
ocorre é que o Ato Cancelatório de Isenção n° 001/2005, emitido pelo INSS, que
cancelou a sua isenção, é inválido, posto que padece de vicio insanável, visto que
praticado por agente incompetente. Em decorrência da suspensão eficácia do §4°,
acrescido ao artigo 55 da Lei n° 8.212/91, pelo artigo 1° da Lei n° 9.732/98, o INSS está
impedido de cancelar as isenções em fruição, à míngua de norma válida e eficaz que lhe
outorgue competência para tanto.
III - O Ato Cancelatório de Isenção n° 001/2005, de 21/02/2005, que cancelou a sua
isenção a partir de 01/01/1994, é inválido, posto que o enquadramento legal utilizado
pelo mesmo encontra-se sob efeito suspensivo, desde 16/06/2000, data da publicação do
acórdão do STF na ADI n° 2.028-5/DF, que produz efeitos oponíveis contra todos, nos
precisos termos do artigo 11, §1°, da Lei n°9.868/99, o que considera violação ao
princípio da legalidade.
IV - O Ato Cancelatório n° 001/2005 é ilegal e abusivo, por vulnerar o artigo 146, II, da
Constituição Federal/1988, bem como o princípio da hierarquia das leis, insculpido no
artigo 59, eis que se funda na Lei n° 8.212/91, artigo 55, que, por ser ordinária, mostra-
se formalmente idônea para regulamentar a matéria, além de materialmente
Fl. 495
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-010.122 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10240.000695/2008-16

inconstitucional, por desvirtuar o conceito constitucional de "entidade beneficente
assistência social'' e pretender restringir a extensão da "imunidade" consagrada no artigo
195, §7°, da lei -Maior.
V - Apelou da Decisão que lhe foi contrária, no que tange ao mandado de segurança n°
2006.41.00.001084-5, que questiona a validade do Ato Cancelatório de Isenção de
Contribuições Sociais de n° 001/2005.
VI - Solicita a exclusão, no cálculo do valor da multa, dos valores referentes
contribuição da empresa anteriores a 21/02/2005, posto que, até pelo menos esta data,
que é a data do Ato Cancelatório de Isenção n° 001/2005, a autuada gozava plenamente
da isenção da parte patronal das aludidas contribuições. O cálculo da multa atenta, pois,
contra o artigo 32, IV, §5°, da Lei n° 8.212/91, e vulnera, ainda, os princípios da
irretroatividade das leis e da razoabilidade, consagrados pelos artigos 5°, XXXVI, e 37
da CR/88, além de contrariar o artigo 106 do CTN, que somente prevê a aplicação da lei
tributária a ato ou fato pretérito, nas hipóteses ali previstas, em benefício do
contribuinte. Destarte, impõe-se o recálculo da multa lançada no auto de infração
impugnado, para excluir, do período de 01/2001 a 20/02/2005, os valores arrolados, por
competência, devidos a título da parte patronal da contribuição previdenciária.
VII — A multa aplicada tem efeito confiscatório (artigos 5°, XII e 170, II, da CF/88),
afrontando os princípios de garantia da propriedade, da vedação ao confisco, da
capacidade contributiva e ainda os da razoabilidade e proporcionalidade, que são
integrantes do aspecto substantivo do devido processo legal, assegurado pelo artigo 5°,
LIV, da CR188, razão pela qual pede o cancelamento da autuação fiscal combatida.
VIII — De acordo com o eminente Desembargador Federal Leão Aparecido Alves, "Em
matéria de penalidades administrativas, devem ser observados princípios do direito
penal e processual penal sempre que as cominações se tornarem excessivas ou até
abusivas". Desse modo, há que se ter em vista que a sucessão de infrações de idêntica
natureza, apuradas em uma só autuação, deve ser reputada como uma infração
continuada, a ensejar a aplicação de apenas uma penalidade.
Finaliza sua defesa requerendo seja conhecida e provida a presente impugnação, a fim
de que seja julgado improcedente o presente auto de infração, com conseqüente
desconstituição integral da penalidade aplicada, ou, sucessivamente, para que sejam
descontados do cálculo da multa os valores relativos à contribuição da empresa, bem
como as parcelas atingidas pela decadência.
E o breve Relatório.

Da Decisão da DRJ
Quando da apreciação do caso, a DRJ em Belém/PA julgou parcialmente
procedente o lançamento, conforme ementa abaixo (fls. 330/360):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2001 a 31/12/2006
GFIP. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. Constitui infração apresentar o documento GFIP
com dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições
previdenciárias. Infração ao disposto na Lei n° 8.212/91, art. 32, inciso IV e §5L),
acrescentado pela Lei n°9.528/97, combinado com art. 225, inciso IV, §4° do
Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048/99.
Fl. 496
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-010.122 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10240.000695/2008-16

DECADÊNCIA. O direito de constituir o crédito tributário relativo às contribuições
previdenciárias, em virtude do reconhecimento da inconstitucionalidade do art. 45 da
Lei n° 8.212/91 pelo Supremo Tribunal Federal (STF) por meio da Súmula Vinculante
n° 08 de 12/06/2008, publicada no DJ de 20/06/2008, de observância obrigatória por
força do disposto no art. 103-A da Constituição Federal de 1988, regulamentado pelo
art. 2° da Lei n° 11.417/2006, extingue-se em 5 (cinco) anos.
CONSOLIDAÇÃO ADMINISTRATIVA DE MATÉRIA JÁ APRECIADA. EFEITOS.
Não é permitido em processo administrativo reabrir-se a discussão de mérito já
apreciado em outro processo.
MATÉRIA PRECLUSA. Matéria já discutida e com entendimento já consolidado
administrativamente em processo diverso da lide em questão constitui matéria preclusa,
da qual não se toma conhecimento.
MULTA CONFISCATÓRIA. Tratando-se de sede do contencioso administrativo, uma
vez demonstrado que o auto de infração está corretamente fundamentado na legislação
aplicável e em plena vigência, não há que se falar em multa confiscatória (art. 102, I,
"a", da Constituição Federal de 1988).
Lançamento Procedente em Parte
Na ocasião, a DRJ entendeu pela decadência de parte do lançamento, qual seja,
das competências compreendidas no período de 01/2001 a 11/2002, nos termos do art. 173,
inciso I, do CTN, pois o contribuinte foi cientificado do lançamento em 22/04/2008.
No entanto, por haver erro no somatório dos valores da multa em razão da
competência, não houve modificação do valor lançado.
É que o valor da multa imposta constante no AI deveria ser o somatório dos
valores de multa aplicados para cada competência do período em tela. Contudo, constatou-se que
a autoridade autuante deixou de somar os valores de multa referentes às competências do período
de 01/2001 à 06/2003.
Desta sorte, caso fosse excluir as competências decadentes (01/2001 a 11/2002) o
valor a ser mantido neste auto de infração seria de R$1.143.511,04, acima, portanto, dos R$
1.104.303,20 originalmente lançados.
Assim, a DRJ entendeu por julgar o presente auto de infração procedente em
parte, excluindo as competências contaminadas pela decadência (período de 01/2001 a 11/2002)
e também excluindo as competências de 12/2002 a 06/2003, que deixaram efetivamente de
compor o cálculo da multa imposta, mantendo o valor de R$ 1.104.303,20 constante da capa do
presente AI, posto que o mesmo se refere tão somente às competências de 07/2003 a 13/2006,
que são totalmente procedentes.

Do Recurso Voluntário
A RECORRENTE, devidamente intimada da decisão da DRJ em 07/05/2009,
conforme AR de fl. 368, apresentou o recurso voluntário de fls. 372/394 em 04/06/2009.
Em suas razões, praticamente reiterou os argumentos da Impugnação.
Fl. 497
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-010.122 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10240.000695/2008-16

Este recurso voluntário compôs lote sorteado para este relator em Sessão Pública.

Despacho de Saneamento
Em 20/09/2021 este Relator proferiu o despacho de saneamento de fls. 402/403,
através do qual requereu-se verificar a situação dos processos correlatos de obrigações
principais, sobretudo o esclarecimento a respeito de quais NFLDs integram a base de cálculo da
presente multa CFL 68.
Em resposta de fls. 405/406 esclareceu-se que a presente multa estava embasada
nas seguintes NFLDs:
(i)
37.116.874-0 – PAF não identificado.
(ii)
37.116.875-9 - PAF no 10240.000697/2008-13
(iii)
37.116.878-3 - PAF no 10240.000696/2008-61
Por não ser possível verificar em que fase processual se encontra o julgamento
administrativo do lançamento objeto da NFLD no 37.116.874-0, sugeriu fosse oficiado o órgão
de Origem para esclarecimentos.
Neste sentido, foi proferido o despacho de fl. 409 no sentido de esclarecer que as
NFLDs 37.116.874-0 e 37.116.875-9 são controladas no processo no 10240.000697/2008-13.
Ademais, informou que a NFLS 37.116.874-0 foi extinto por pagamento em 14/07/2009,
conforme extrato de fl. 408.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos legais, razões
por que dele conheço.

PRELIMINAR
Da Decadência
Quanto ao presente tema, o contribuinte entende que a decadência abrangeu o
período de 01/2001 a 03/2003, ao passo que a DRJ decidiu pela decadência do período até
11/2002 (inclusive), com base no artigo 173, I, do CTN, tendo em vista que o presente
Fl. 498
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-010.122 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10240.000695/2008-16

lançamento se trata de lançamento de ofício, e não por homologação, este que seria aplicado o
artigo, 150, §4°, do CTN, que não é o caso.
Em fase recursal o RECORRENTE relata que o acórdão admite que a contagem
do prazo decadencial deva ser feita segundo o disposto no inciso I do artigo 173 do CTN, e
assente, com base no aludido dispositivo legal, que a competência mais remota objeto da
autuação, qual seja, janeiro/2001, foi atingida pela decadência, momento em que indaga por que
também não teria sido igualmente fulminada pela decadência - respeitada a contagem do prazo
de 05 anos nos termos do inciso I do art. 173 do CTN- a competência mais recente, qual seja,
março/2003, tendo sido o lançamento efetuado em 31/03/2008.
Sobre o termo inicial de contagem do prazo decadencial, importante esclarecer
que os procedimentos administrativos de constituição de créditos tributários decorrentes do
descumprimento de obrigações acessórias sujeitam-se ao regime de decadência referido no art.
173 do CTN (abaixo transcrito), pois tais créditos tributários decorrem sempre de lançamento de
ofício, jamais de lançamento por homologação, circunstância que afasta a incidência da
contagem do prazo estabelecida no art. 150, § 4o, do CTN:
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após
5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado;
Neste sentido, é a jurisprudência deste CARF, conforme dispõe a Súmula no 148
abaixo transcrita:
Súmula CARF no 148
Aprovada pela 2a Turma da CSRF em 03/09/2019
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a aferição
da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que se verifique
pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta tenha sido fulminada
pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
Acórdãos Precedentes:
2401-005.513, 2401-006.063, 9202-006.961, 2402-006.646, 9202-006.503 e 2201-
003.715.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 410, de 16/12/2020, DOU de 18/12/2020).
Então, no presente caso, débitos de obrigações acessórias referentes a fatos
geradores ocorridos ao longo do ano-calendário 2002 teriam o início da contagem do prazo
decadencial a partir de 01/01/2003 (primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado) e poderiam ser lançados até 31/12/2007, com exceção da
competência de dezembro/2002.
Isto porque, o prazo para apresentar a GFIP é até o dia 7 do mês subsequente
àquele em que a remuneração foi paga, como dispunha o art. 2o da Instrução Normativa
MPS/SRP No 9/2005. Desta forma, em relação à competência de dez/2002, apenas a partir de
08/01/2003 é que a fiscalização poderia ter lançado o crédito tributário por descumprimento de
Fl. 499
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-010.122 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10240.000695/2008-16

obrigação acessória da referida competência, visto que, antes desta data, não houve qualquer
descumprimento por parte do contribuinte. Consequentemente, o termo inicial da contagem do
prazo decadencial (primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter
sido efetuado) passa a ser 01/01/2004, e o termo final 31/12/2008.
Desta feita, tem-se que o período anterior à competência 11/2002 (inclusive) se
encontra decadente (artigo 173, I, do CTN), pois a ciência da RECORRENTE ocorreu em
22/04/2008. De outro lado, não é decadente o período de 12/2002 a 03/2003, pois para tais
competências o lançamento poderia ser realizado até 31/12/2008.
Por fim, importante esclarecer que o eventual reconhecimento de períodos
decadentes nos lançamentos envolvendo as obrigações principais (que podem se sujeitar à regra
do art. 150, §4o, do CTN, ao contrário da multa objeto deste caso) não influenciam no cálculo da
presente multa, conforme prevê a já citada Súmula no 148 deste CARF ao dispor que o
lançamento de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária sempre observa
a regra decadencial do art. 173, I, do CTN, “ainda que se verifique pagamento antecipado da
obrigação principal correlata ou esta tenha sido fulminada pela decadência com base no art.
150, § 4o, do CTN”.
Portanto, não merece reforma a decisão da DRJ.

MÉRITO
Rediscussão do Ato Cancelatório n° 001/2005. Não Conhecimento
Em primeiro plano, cumpre ressaltar que a RECORRENTE reiterou os
argumentos da impugnação ao tempo em que sustenta que o Ato Cancelatório n° 001/2005 é
inválido, argumentando que o mesmo utiliza enquadramento legal que se encontra com eficácia
suspensa, qual seja, o inciso III do artigo 55 da Lei n° 8.212/91, na redação da Lei n° 9.732, de
11/12/98.
Destarte, alega que não seria de prosperar o entendimento fiscal de que a
RECORRENTE teria apresentado informações incorretas nas Guias de Recolhimento ao Fundo
de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social (GFIP), relativas aos
meses de janeiro/2001 a dezembro/2006.
Argumenta ainda que, em decorrência da suspensão da eficácia do §4°, acrescido
ao artigo 55 da Lei no 8.212/91, pelo artigo I da Lei no 9.732/98, o INSS está impedido de
cancelar as isenções em fruição, à mingua de norma válida e eficaz que lhe outorgue
competência para tanto.
Reclama também que o Ato Cancelatório de Isenção n° 001/2005 é ilegal e
abusivo, por vulnerar o artigo 146, II, da Constituição Federal/1988, bem como o princípio da
hierarquia das leis, insculpido no artigo 59, eis que se funda na Lei n° 8.212/91, artigo 55, que,
por ser ordinária, mostra-se formalmente inidônea para regulamentar a matéria, além de
materialmente inconstitucional, por desvirtuar o conceito constitucional de "entidade beneficente
Fl. 500
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-010.122 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10240.000695/2008-16

de assistência social" e pretender restringir a extensão da "imunidade" consagrada no artigo 195,
§7°, da Lei Maior.
Dessa forma, alega que não pretende rediscutir o Acórdão n° 2115/2005 proferido
pelo CRPS que cancelou a isenção de contribuições previdenciárias a que sempre fez jus a
RECORRENTE, mas, tão somente, o reconhecimento da improcedência do lançamento referente
às contribuições previdenciárias, bem como à multa que lhe foi imposta pela fiscalização, tendo
em vista que a presente autuação baseia-se no referido cancelamento da isenção.
Nota-se que foi amplamente discutido e claramente explicado no julgamento de
piso que não cabe a rediscussão da matéria abordada no Acórdão n° 2115/2005, da 4a Câmara do
CRPS (acostado às fls. 312/326). Entendo que foi correto o posicionamento da autoridade
julgadora de primeira instância, pois não há como realizar qualquer modificação no lançamento
com base apenas nos argumentos de defesa apresentados pela RECORRENTE.
Inclusive porque os argumentos apresentados pelo contribuinte neste tópico visam
o afastamento da cobrança da obrigação principal e, portanto, devem ser objeto de discussão no
processo específico para tanto, e não nestes autos que trata da multa por descumprimento de
obrigação acessória.
Outrossim, em face da decisão que manteve o Ato Cancelatório de sua isenção, a
RECORRENTE impetrou mandado de segurança no 0001081-28.2006.4.01.4100 (numeração
antiga 2006.41.00.001084-5), conforme faz prova o seguinte trecho do acórdão proferido pelo
TRF da 1a Região ao apreciar a apelação interposta pela RECORRENTE em face da sentença
que denegou a segurança por ela pleiteada (documento extraído de <https://arquivo.trf1.jus.br/PesquisaMenuArquivo.asp?p1=200641000010845&pA=2006410000 10845&pN=10812820064014100>):
A presente apelação foi interposta pela ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA
E EXTENSÃO RURAL DO ESTADO DE RONDÔNIA – EMATER à sentença que
denegou a segurança ao fundamento de que a impetrante não comprovou que faz jus à
isenção das contribuições previdenciárias patronais.
A apelante sustenta, em síntese, que o INSS está impedido de cancelar as isenções em
fruição, concedidas com base na legislação pretérita, à míngua de norma dotada de
eficácia que outorgue competência para tanto, enquanto não julgada definitivamente a
ADI 2028.
(...)
A documentação constante nos autos não é suficiente para demonstrar o enquadramento
da impetrante como beneficiária da imunidade tributária prevista na Constituição, uma
vez que não preenchidos os requisitos do art. 14 do CTN. Ademais, não foram
cumpridas as exigências para o gozo da isenção do art. 195, § 7o, da Carta Magna,
contidas no art. 55 da Lei 8.212/1991, vigente à época da impetração.
(...)
Ademais, a impetrante não preencheu os requisitos da Lei 3.577/1959, uma vez que o
certificado de entidade de fins filantrópicos não tem validade indeterminada, e que os
membros da sua diretoria percebiam remuneração.
Ante o exposto, nego provimento à apelação.
Fl. 501
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-010.122 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10240.000695/2008-16

É como voto.
Ou seja, verifica-se que a matéria de defesa apresentada pela RECORRENTE
(suspensão de dispositivos do art. 55 da Lei no 8.212/91 pela ADI 2.028-5/DF) foi levada à
apreciação do Judiciário, sendo certo que referidas razões não podem mais ser objeto de
apreciação na esfera administrativa, nos termos da Súmula no 01 deste CARF:
Súmula CARF no 1
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação
judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício,
com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação,
pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
Tendo em vista que cabe ao Judiciário dar a palavra final sobre o tema, não cabe
mais discutir o tema na esfera administrativa, pois a decisão judicial sempre prevalecerá.
Evidentemente, caso haja decisão judicial favorável à contribuinte para
reconhecer a invalidade do ato cancelatório de sua isenção, todos os lançamentos que
comprovadamente tiveram origem no referido ato de cancelamento serão, obviamente, atingidos.
Sendo assim, entendo que não merece ser conhecido esta parte do Recurso
Voluntário apresentado pela RECORRENTE, pois toda a matéria recursal da contribuinte, que
trata da suposta incompetência do INSS para efetuar o ato cancelatório de isenção das
contribuições, foi questão levada à apreciação do Poder Judiciário. Ou seja, ainda que fosse
possível a sua rediscussão nestes autos (o que admite-se apenas para argumentar), houve a nítida
renúncia às instâncias administrativas quanto ao tema.

Da Multa Aplicada
Depreende-se do art. 113 do CTN que a obrigação tributária é principal ou
acessória e pela natureza instrumental da obrigação acessória, ela não necessariamente está
ligada a uma obrigação principal. Em face de sua inobservância, há a imposição de sanção
específica disposta na legislação nos termos do art. 115 também do CTN.
Art. 113. A obrigação tributária é principal ou acessória.
§ 1o. A obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador, tem por objeto o
pagamento de tributo ou penalidade pecuniária e extinguese juntamente com o crédito
dela decorrente.
§ 2o. A obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as
prestações, positivas ou negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou da
fiscalização dos tributos.
§ 3o. A obrigação acessória, pelo simples fato da sua inobservância, convertese em
obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária.
(...)
Fl. 502
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-010.122 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10240.000695/2008-16

Art. 115. Fato gerador da obrigação acessória é qualquer situação que, na forma da
legislação aplicável, impõe a prática ou a abstenção de ato que não configure obrigação
principal.
As obrigações acessórias são estabelecidas no interesse da arrecadação e da
fiscalização de tributos, de forma que visam facilitar a apuração dos tributos devidos. Elas,
independente do prejuízo ou não causado ao erário, devem ser cumpridas no prazo e forma
fixados na legislação.
O cerne do recurso, apresentado pela RECORRENTE, repousa na alegação da
suposta inclusão indevida dos valores relativos à contribuição da empresa incidente sobre a
Remuneração dos Segurados Empregados e Contribuintes Individuais. Argumenta que, por se
tratar de penalidade imposta pelo descumprimento de obrigação acessória, não cabe incluir, no
cálculo da multa, valores devidos a titulo da parte patronal da contribuição previdenciária, de
forma retroativa e desconsiderando que, até pelo menos o dia 21/02/05, data de emissão do Ato
Cancelatório n° 001/2005, a RECORRENTE gozava plenamente da isenção da parte patronal das
aludidas contribuições.
Assim, vê-se que a RECORRENTE se baseia, novamente, na alegação de que
gozava plenamente da isenção da parte patronal das aludidas contribuições até 21/02/2005,
argumento do qual foi refutado de forma clara no julgamento de piso, sendo colacionado,
inclusive, o voto do Acórdão n° 2115/2005 emitido pelo CRPS que demonstra perfeitamente o
mantimento do Ato Cancelatório n° 001/2005, declarando cancelada a isenção concedida à
RECORRENTE a partir de 01/01/1994.
Ademais, insubsistente a tese adotada pela RECORRENTE de que a multa foi
aplicada de forma retroativa. Isto porque, à época do período objeto de fiscalização, já existia a
norma obrigando a contribuinte a declarar em GFIP todos os fatos geradores das contribuições
previdenciárias (art. 32, IV, §5o, da Lei no 8.212/91). Sendo assim, ao atribuir ao Ato
Cancelatório n° 001/2005 efeitos a partir de 01/01/1994, tem-se que a partir desta data a
RECORRENTE deveria ter cumprido com as obrigações acessórias exigidas à época, dentre as
quais estavam aquelas normas utilizadas como fundamento da presente mula.
Não se trata de instituição de uma lei nova (essas, sim, não poderia retroagir para
atingir fatos pretéritos), mas sim de uma obrigação acessória já existente à época dos fatos
analisados (12/2002 a 12/2006). Da mesma forma que descumpriu a obrigação principal,
também deixou de observar a obrigação acessória.
Diante do exposto, mantenho o entendimento da DRJ.

Da Multa Aplicável. Retroatividade Benigna
A RECORRENTE pleiteia o recalculo da multa para que seja considerado os
termos do art. 32-A da Lei no 8.212/91, inserido pela Lei no 11.941/2009, em atenção à
retroatividade benigna prevista no art. 106, II, “c”, do CTN.
O referido tema foi objeto de inúmeros debates neste Conselho e pelas autoridades
fazendárias, chegando a ser objeto de Portaria Conjunta da PGFN e RFB e Instrução Normativa
Fl. 503
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2201-010.122 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10240.000695/2008-16

da RFB, tudo com o intuito de demonstrar como deveria ser realizada a comparação da
penalidade mais benéfica ao contribuinte para fins de retroatividade da lei.
Após reiteradas manifestações, este CARF editou a Súmula no 119 para tratar do
tema, abaixo transcrita:
Súmula CARF no 119
No caso de multas por descumprimento de obrigação principal e por descumprimento de
obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP, associadas e exigidas em
lançamentos de ofício referentes a fatos geradores anteriores à vigência da Medida
Provisória n° 449, de 2008, convertida na Lei n° 11.941, de 2009, a retroatividade
benigna deve ser aferida mediante a comparação entre a soma das penalidades pelo
descumprimento das obrigações principal e acessória, aplicáveis à época dos fatos
geradores, com a multa de ofício de 75%, prevista no art. 44 da Lei n° 9.430, de 1996.
Sendo assim, por longo tempo, o entendimento firme deste Conselho era de que a
multa do novo art. 32-A da Lei no 8.212/91 deveria ser comparada – para fins de retroatividade
benigna – somente aos casos que envolvesse lançamento da multa do art. 32, §§ 4o e 5o, de forma
isolada, e não de forma conjunta com o lançamento de ofício para cobrança da obrigação
principal. Neste último cenário (que é o caso dos autos), deveria ser efetuada a comparação nos
termos delineados pela Súmula CARF no 119, ou seja: somar a antiga multa de mora do art. 35
(redação anterior) com a multa do art. 32, §5o (se houvesse), e comparar tal somatório com a
nova multa do art. 35-A (de 75%).
Ocorre que, recentemente, a referida Súmula CARF no 119 foi cancelada em razão
de manifestação da PGFN sobre a tema, que o incluiu em Lista de Dispensa de Contestar e
Recorrer dada a jurisprudência pacífica do STJ, no sentido de aplicar a multa do art. 35-A
somente aos fatos geradores após a vigência da MP 449/2008. Sendo assim, para fatos geradores
anteriores à referida MP 449/2008, a multa de mora do antigo art. 35 deveria ser limitada a 20%,
em respeito à nova redação do mencionado dispositivo, trazida pela MP 449/2008.
Extrai-se do Parecer da PGFN e da jurisprudência do STJ uma certeza: de que a
multa de ofício de 75% do art. 35-A não pode ser aplicada aos fatos geradores anteriores à MP
449/2008. O mesmo posicionamento é claro ao esclarecer, como exposto, como deve ser a
comparação da multa de mora do art. 35 (antes e depois da MP 449/2008). Contudo, s.m.j., o
mencionado posicionamento do STJ não se debruça sobre o tratamento reservado à multa pelo
descumprimento de obrigação acessória para fins de retroatividade benigna dos novos
dispositivos trazidos pela MP 449/2008 sobre o tema.
Sobre a matéria, utilizo como razões de decidir o seguinte trecho do voto
proferido pelo Ilustre Conselheiro Carlos Alberto do Amaral Azeredo, Presidente desta Turma,
no acórdão no 2201-008.973, de 09 de agosto de 2021, por serem bastante esclarecedoras as suas
ponderações:
No mais, é possível constatar que o cerne da questão se restringe à possibilidade
de aplicação cumulativa da multa de oficio com a penalidade pelo descumprimento de
obrigação acessória. Além disso, deve-se avaliar se a penalidade nova prevista no art.
Fl. 504
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2201-010.122 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10240.000695/2008-16

32-A da Lei 8.212/911, tem a mesma natureza da penalidade exigida nos autos, com
vistas à sua aplicação retroativa por se apresentar mais benéfica ao contribuinte.
De início cumpre trazer à balha quadro comparativo da legislação que rege a
matéria, com as alterações das Lei n° 9.528/1997, 9.876/99 e 11.941/09:
LEGISLAÇÃO ANTERIOR
LEGISLAÇÃO NOVA
Lei 8.212/91:
Art. 32. A empresa é também obrigada a:
(...)
IV - informar mensalmente ao Instituto
Nacional do Seguro Social-INSS, por intermédio de
documento a ser definido em regulamento, dados
relacionados aos fatos geradores de contribuição
previdenciária e outras informações de interesse do
INSS. (...)
§ 4o A não apresentação do documento
previsto no inciso IV, independentemente do
recolhimento da contribuição, sujeitará o infrator à
pena
administrativa
correspondente
a
multa
variável equivalente a um multiplicador sobre o
valor mínimo previsto no art. 92, em função do
número de segurados, conforme quadro abaixo:
§ 5o A apresentação do documento com
dados não correspondentes aos fatos geradores
sujeitará
o
infrator
à
pena
administrativa
correspondente à multa de cem por cento do valor
devido relativo à contribuição não declarada,
limitada aos valores previstos no parágrafo
anterior.
(Redação dada pela Lei no 9.528, de
10.12.97).

Lei 8.212/91:
Art. 32. A empresa é também obrigada a:
(...)
IV – declarar à Secretaria da Receita Federal do
Brasil e ao Conselho Curador do Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço – FGTS, na
forma, prazo e condições estabelecidos por esses
órgãos, dados relacionados a fatos geradores,
base de cálculo e valores devidos da contribuição
previdenciária e outras informações de interesse
do INSS ou do Conselho Curador do FGTS;
Art. 32-A. O contribuinte que deixar de
apresentar a declaração de que trata o inciso IV
do caput do art. 32 desta Lei no prazo fixado ou
que a apresentar com incorreções ou omissões
será intimado a apresentá-la ou a prestar
esclarecimentos e sujeitar-se-á às seguintes
multas:
I – de R$ 20,00 (vinte reais) para cada
grupo de 10 (dez) informações incorretas ou
omitidas; e
II – de 2% (dois por cento) ao mês-
calendário ou fração, incidentes sobre o
montante das contribuições informadas, ainda
que integralmente pagas, no caso de falta de
entrega da declaração ou entrega após o prazo,
limitada a 20% (vinte por cento), observado o
disposto no § 3o deste artigo.
(Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009).

Lei 8.212/91:
Art. 35. Sobre as contribuições sociais em
atraso, arrecadadas pelo INSS, incidirá multa de
mora, que não poderá ser relevada, nos seguintes
termos:
(...)
II - para pagamento de créditos incluídos em
notificação fiscal de lançamento:
a) vinte e quatro por cento, em até quinze
dias do recebimento da notificação;;
b) trinta por cento, após o décimo quinto dia
do recebimento da notificação;;
Lei 8.212/91:
Art. 35. Os débitos com a União
decorrentes das contribuições sociais previstas
nas alíneas a, b e c do parágrafo único do art. 11
desta Lei, das contribuições instituídas a título de
substituição e das contribuições devidas a
terceiros, assim entendidas outras entidades e
fundos, não pagos nos prazos previstos em
legislação, serão acrescidos de multa de mora e
juros de mora, nos termos do art. 61 da Lei no
9.430, de 27 de dezembro de 1996. (...)
Art. 35-A. Nos casos de lançamento de

1 Art. 32-A. O contribuinte que deixar de apresentar a declaração de que trata o inciso IV do caput do art. 32 desta
Lei no prazo fixado ou que a apresentar com incorreções ou omissões será intimado a apresentá-la ou a prestar
esclarecimentos e sujeitar-se-á às seguintes multas:
I – de R$ 20,00 (vinte reais) para cada grupo de 10 (dez) informações incorretas ou omitidas; e
II – de 2% (dois por cento) ao mês-calendário ou fração, incidentes sobre o montante das contribuições informadas,
ainda que integralmente pagas, no caso de falta de entrega da declaração ou entrega após o prazo, limitada a 20%
(vinte por cento), observado o disposto no § 3o deste artigo.

Fl. 505
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2201-010.122 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10240.000695/2008-16

c) quarenta por cento, após apresentação de
recurso desde que antecedido de defesa, sendo
ambos tempestivos, até quinze dias da ciência da
decisão do Conselho de Recursos da Previdência
Social – CRPS;
d) cinqüenta por cento, após o décimo
quinto dia da ciência da decisão do Conselho de
Recursos da Previdência Social - CRPS, enquanto
não inscrito em Dívida Ativa;;
III - para pagamento do crédito inscrito em
Dívida Ativa:
a) sessenta por cento, quando não tenha sido
objeto de parcelamento;;
b) setenta por cento, se houve parcelamento;
c) oitenta por cento, após o ajuizamento da
execução fiscal, mesmo que o devedor ainda não
tenha sido citado, se o crédito não foi objeto de
parcelamento;
d) cem por cento, após o ajuizamento da
execução fiscal, mesmo que o devedor ainda não
tenha sido citado, se o crédito foi objeto de
parcelamento.
(Redação dada pela Lei no 9.876, de
1999).
ofício relativos às contribuições referidas no art.
35 desta Lei, aplica-se o disposto no art. 44 da
Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
(Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009).
Lei 9.430:
Art. 44. Nos casos de lançamento de
ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento)
sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou
recolhimento, de falta de declaração e nos de
declaração inexata; (...)

Art. 61. Os débitos para com a União,
decorrentes
de
tributos
e
contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal,
cujos fatos geradores ocorrerem a partir de 1o de
janeiro de 1997, não pagos nos prazos previstos
na legislação específica, serão acrescidos de
multa de mora, calculada à taxa de trinta e três
centésimos por cento, por dia de atraso.
§ 1o A multa de que trata este artigo será
calculada a partir do primeiro dia subseqüente ao
do vencimento do prazo previsto para o
pagamento do tributo ou da contribuição até o
dia em que ocorrer o seu pagamento.
§ 2o O percentual de multa a ser aplicado
fica limitado a vinte por cento.
§ 3o Sobre os débitos a que se refere este
artigo incidirão juros de mora calculados à taxa a
que se refere o § 3o do art. 5o, a partir do primeiro
dia do mês subsequente ao vencimento do prazo
até o mês anterior ao do pagamento e de um por
cento no mês de pagamento.

Diante da inovação legislativa objeto da Lei 11.941/09, em particular em razão
do que dispõe o inciso II do art. 106 da Lei 5.172/66 (CTN), que trata da
retroatividade da multa mais benéfica, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional e a
Receita Federal do Brasil manifestaram seu entendimento sobre a adequada aplicação
das normas acima colacionadas, pontuando:
Portaria Conjunta PFGN;RFB no 14/2009
(...)
Art. 3o A análise da penalidade mais benéfica, a que se refere esta Portaria, será
realizada pela comparação entre a soma dos valores das multas aplicadas nos
lançamentos por descumprimento de obrigação principal, conforme o art. 35 da Lei no
8.212, de 1991, em sua redação anterior à dada pela Lei no 11.941, de 2009, e de
obrigações acessórias, conforme §§ 4o e 5o do art. 32 da Lei no 8.212, de 1991, em sua
redação anterior à dada pela Lei no 11.941, de 2009, e da multa de ofício calculada na
forma do art. 35-A da Lei no 8.212, de 1991, acrescido pela Lei no 11.941, de 2009.
§ 1o Caso as multas previstas nos §§ 4o e 5o do art. 32 da Lei no 8.212, de 1991, em sua
redação anterior à dada pela Lei no 11.941, de 2009, tenham sido aplicadas
isoladamente, sem a imposição de penalidade pecuniária pelo descumprimento de
obrigação principal, deverão ser comparadas com as penalidades previstas no art. 32-A
da Lei no 8.212, de 1991, com a redação dada pela Lei no 11.941, de 2009.
§ 2o A comparação na forma do caput deverá ser efetuada em relação aos processos
conexos, devendo ser considerados, inclusive, os débitos pagos, os parcelados, os não-
Fl. 506
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2201-010.122 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10240.000695/2008-16

impugnados, os inscritos em Dívida Ativa da União e os ajuizados após a publicação da
Medida Provisória no 449, de 3 de dezembro de 2008.
Art. 4o O valor das multas aplicadas, na forma do art. 35 da Lei no 8.212, de 1991, em
sua redação anterior à dada pela Lei no 11.941, de 2009, sobre as contribuições devidas
a terceiros, assim entendidas outras entidades e fundos, deverá ser comparado com o
valor das multa de ofício previsto no art. 35-A daquela Lei, acrescido pela Lei no
11.941, de 2009, e, caso resulte mais benéfico ao sujeito passivo, será reduzido àquele
patamar.
Art. 5o Na hipótese de ter havido lançamento de ofício relativo a contribuições
declaradas na Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e
Informações à Previdência Social (GFIP), a multa aplicada limitar-se-á àquela prevista
no art. 35 da Lei no 8.212, de 1991, com a redação dada pela Lei no 11.941, de 2009.
Tais conclusões foram amplamente acolhidas no âmbito deste Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, o qual, ainda, sedimentou seu entendimento no
sentido de que, embora a antiga redação dos artigos 32 e 35, da Lei no 8.212, de 1991,
não contivesse a expressão “lançamento de ofício”, o fato de as penalidades serem
exigidas por meio de Auto de Infração e NFLD não deixaria dúvidas acerca da
natureza material de multas de ofício de tais exações.
No caso de lançamento de ofício de contribuições previdenciárias, para os fatos
geradores contidos em sua vigência, entendo correta a imposição das duas penalidades
previstas na legislação anterior, já que tutelam interesses jurídicos distintos, uma
obrigação principal, de caráter meramente arrecadatório, e outro instrumental,
acessório. Naturalmente, em razão de alinhamento pessoal à tese majoritária desta
Corte acerca da natureza material de multas de ofício de tais exações, entendo, ainda,
como correto o entendimento de que, para fins de aplicação da retroatividade benigna,
deve-se comparar o somatório das multas anteriores com a nova multa de ofício
inserida no art. 35-A da Lei 8.212/91.
Por outro lado, a exigência de ofício de contribuições devidas a Terceiros, em
razão de sua natureza, para os fatos geradores contidos em sua vigência, ocorre apenas
com a imputação da penalidade prevista na antiga redação do art. 35 da mesma Lei.
Naturalmente, nestes casos, para fins de aplicação retroativa da norma eventualmente
mais benéfica, caberia a comparação entre tal penalidades prevista anteriormente
anteriores com a nova multa de ofício inserida no art. 35-A da Lei 8.212/91.
Por fim, caso a exigência decorresse de aplicação de penalidade isolada por
descumprimento de obrigação acessória (GFIP com dados não correspondentes), sem
aplicação de penalidade pelo descumprimento de obrigação principal, a retroatividade
benigna seria aferida a partir da comparação do valor apurado com base na legislação
anterior e o que seria devido pela aplicação da nova norma contida no art. 32-A.
No caso específico de lançamentos associados por descumprimento de
obrigação principal e acessória a manifestação reiterada dos membros deste Conselho
resultou na edição da Súmula Carf no 119, cujo conteúdo transcrevo abaixo:
Súmula CARF no 119
No caso de multas por descumprimento de obrigação principal e por descumprimento de
obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP, associadas e exigidas em
lançamentos de ofício referentes a fatos geradores anteriores à vigência da Medida
Provisória n° 449, de 2008, convertida na Lei n° 11.941, de 2009, a retroatividade
benigna deve ser aferida mediante a comparação entre a soma das penalidades pelo
Fl. 507
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 2201-010.122 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10240.000695/2008-16

descumprimento das obrigações principal e acessória, aplicáveis à época dos fatos
geradores, com a multa de ofício de 75%, prevista no art. 44 da Lei n° 9.430, de 1996.
Contudo, tal enunciado de súmula foi cancelado, por unanimidade, em
particular a partir de encaminhamento neste sentido da Conselheira Rita Eliza Reis da
Costa Bacchieri, em reunião da 2a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais
levada a termo no dia 06 de agosto de 2021, quando amparou a medida em
manifestação da Procuradoria da Fazenda Nacional sobre a tema, que o incluiu em
Lista de Dispensa de Contestar e Recorrer (Art.2o, V, VII e §§ 3o a 8o, da Portaria
PGFN No 502/2016), o que se deu nos seguintes termos:
A jurisprudência do STJ acolhe, de forma pacífica, a retroatividade benigna da regra do
art. 35 da Lei no 8.212, de 1991, com a redação dada pela Lei no 11.941, de 2009, que
fixa o percentual máximo de multa moratória em 20%, em relação aos lançamentos de
ofício. Nessas hipóteses, a Corte afasta a aplicação do art. 35-A da Lei no 8.212, de
1991, que prevê a multa de 75% para os casos de lançamento de ofício das
contribuições previdenciárias, por considerá-la mais gravosa ao contribuinte. O art. 35-
A da Lei 8.212, de 1991, incide apenas em relação aos lançamentos de ofício (rectius:
fatos geradores) realizados após a vigência da referida Lei no 11.941, de 2009, sob pena
de afronta ao disposto no art. 144 do CTN.
Precedentes: AgInt no REsp 1341738/SC; REsp 1585929/SP, AgInt no AREsp
941.577/SP, AgInt no REsp 1234071/PR, AgRg no REsp 1319947/SC, EDcl no AgRg
no REsp 1275297/SC, REsp 1696975/SP, REsp 1648280/SP, AgRg no REsp
576.696/PR, AgRg no REsp 1216186/RS.
Referência: Nota
SEI
no
27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME , Parecer SEI
No
11315/2020/ME
O referenciado Parecer SEI no 11315/2020 trouxe, dentre outras, as seguintes
considerações:
(...)
12.
Entretanto, o STJ, guardião da legislação infraconstitucional, em ambas as suas
turmas de Direito Público, assentou a retroatividade benigna do art. 35 da Lei no 8.212,
de 1991, com a redação da Lei no 11.941, de 2009, que fixa o percentual máximo de
multa moratória em 20%, inclusive nas hipóteses de lançamento de ofício.
13.
Na linha de raciocínio sustentada pela Corte Superior de Justiça, anteriormente à
inclusão do art. 35-A pela Lei no 11.941, de 2009, não havia previsão de multa de ofício
no art. 35 da Lei no 8.212, de 1991 (apenas de multa de mora), nem na redação primeva,
nem na decorrente da Lei no 11.941, de 2009 (fruto da conversão da Medida Provisória
no 449, de 2008).
Vale ressaltar que, nos termos da legislação que rege a matéria, a manifestação
da PFGN acima citada não vincula a análise levada a termo por este Relator. Contudo,
a despeito do entendimento pessoal deste Relator sobre o tema, estamos diante de um
julgamento em segunda instância administrativa de litígio fiscal instaurado entre o
contribuinte fiscalizado e a Fazenda Nacional, a qual já não mais demonstra interesse
em discutir a forma de aplicação da retroatividade benigna contida na extinta Súmula
119.
Assim, ainda que não vinculante, a observação de tal manifestação impõe-se
como medida de bom senso, já que não parece razoável a manutenção do
entendimento então vigente acerca da comparação das exações fiscais sem que haja,
por parte do sujeito ativo da relação tributária, a intenção de continuar impulsionando
Fl. 508
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 2201-010.122 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10240.000695/2008-16

a lide até que se veja integralmente extinto, por pagamento, eventual crédito tributário
mantido. Ademais, neste caso, a manutenção da exigência evidenciaria mácula ao
Princípio da Isonomia, já que restaria diferenciado o tratamento da mesma matéria
entre o contribuinte que, como o recorrente, já teria sido autuado, e aqueles que estão
sendo autuados nos procedimentos fiscais instaurados após a citada manifestação da
PGFN.
Diante deste cenário, necessário que seja avaliado o alcance da tal manifestação
para fins de sua aplicação aos casos submetidos ao crivo desta Turma de julgamento.
Neste sentido, considerando que a própria representação da Fazenda Nacional já
se manifestou pela dispensa de apresentação de contestação, oferecimento de
contrarrazões e interposição de recursos, bem como recomenda a desistência dos já
interpostos, para os períodos de apuração anteriores à alteração legislativa que aqui se
discute (Lei no 11.941, de 2009), deve-se aplicar, para os casos ainda não
definitivamente julgados, os termos já delineados pela jurisprudência pacífica do STJ
e, assim, apurar a retroatividade benigna a partir da comparação do quantum devido à
época da ocorrência dos fatos geradores com o regramento contido no atual artigo 35
da lei .8.212/91, que fixa o percentual máximo de multa moratória em 20%, mesmo
em se tratando de lançamentos de ofício. Devendo-se aplicar a penalidade que alude
art. 35-A da Lei no 8.212, de 1991, que prevê a multa de, pelo menos, 75%, apenas aos
fatos geradores posteriores ao início de sua vigência.
Por outro lado, deve-se destacar, ainda, que na vigência da legislação anterior,
havia previsão de duas penalidades, uma de mora, esta já tratada no parágrafo
precedente, e outra decorrente de descumprimento de obrigação acessória, esta
prevista no art. 32, inciso IV, §§ 4o e 5o, em razão da não apresentação de GFIP ou
apresentação com dados não correspondentes aos fatos geradores, imposições que, a
depender o caso concreto, poderiam alcançar a alíquota de 100%, sendo certo que tal
penalidade não foi objeto do citado Parecer SEI 11315/2020.
Como se viu, na nova legislação, que tem origem na MP 449/08, o art. 35 da lei
8.212/91 continuou a tratar de multa de mora pelo recolhimento em atraso, passando a
exigir para as contribuições previdenciárias a mesma penalidade moratória prevista
para os tributos fazendários (art. 61 da Lei 9.430/96). Por outro lado, a mesma MP
449 inseriu o art. 35-A na Lei 8.212/91, e, assim, da mesma forma, passou a prever, tal
qual já ocorria para tributos fazendários, penalidade a ser imputada nos casos de
lançamento de ofício, em percentual básico de 75% (art. 44 da Lei 9.430/96).
Como a tese encampada pelo STJ é pela inexistência de multas de ofício na
redação anterior do art. 35 da Lei 8.212/91, resta superado o entendimento deste
Conselho Administrativo sobre a natureza de multa de ofício de tal exigência
Por outro lado, não sendo aplicável aos períodos anteriores à vigência da lei
11.941/09 o preceito contido no art. 35-A, a multa pelo descumprimento da obrigação
acessória relativo à apresentação da GFIP com dados não correspondentes (declaração
inexata), já não pode ser considerada incluída na nova penalidade de ofício, do que
emerge a necessidade de seu tratamento de forma autônoma.
Assim, considerando a mesma regra que impõe a aplicação a fatos pretéritos da
lei que comina penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo da
prática da infração, conforme art. alínea “c”, inciso II do art. 106 da Lei 5.172/66
(CTN), e de rigor que haja comparação entre a multa pelo descumprimento de
obrigação acessória amparada nos §§ 4o e 5o, inciso IV, do art. 32 da Lei 8.212/91,
Fl. 509
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 2201-010.122 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10240.000695/2008-16

com a nova penalidade por apresentação de declaração inexata, a saber, o art. 32-A da
mesma Lei.
Assim, temos as seguintes situações:
- os valores lançados, de ofício, a título de multa de mora, sob amparo da antiga
redação do art. 35 da lei 8.212/91, incidentes sobre contribuições previdenciárias
declaradas ou não em GFIP e, ainda, aquela incidente sobre valores devidos a outras
entidades e fundos (terceiros), para fins de aplicação da norma mais benéfica, deverão
ser comparados com o que seria devido pela nova redação dada ao mesmo art. 35 pela
Lei 11.941/09;
- os valores lançados, de forma isolada ou não, a título da multa por
descumprimento de obrigação acessória a que alude os §§ 4o e 5o, inciso IV, do art. 32
da Lei 8.212/91, para fins de aplicação da norma mais benéfica, deverão ser
comparados com o que seria devido pelo que dispõe o art. o art. 32-A da mesma Lei;
Portanto, no caso em apreço, impõe-se afastar a aplicação do art. 35-A da Lei
no 8.212/91, devendo ser aplicada a retroatividade benigna a partir da comparação, de
forma segregada, entre as multas de mora previstas na antiga e na nova redação do
art. 35 da lei 8.212/91. Já em relação à multa por descumprimento de obrigação
acessória a que alude os §§ 4o e 5o, inciso IV, do art. 32 da Lei 8.212/91, para fins de
aplicação da norma mais benéfica, esta deverá ser comparada com o que seria devida a
partir do art. art. 32-A da mesma Lei 8.212/91.
Deste modo, entendo que a multa objeto do presente processo (CFL 68) deve ser
comparada com a penalidade do art. 32-A da Lei no 8.212/91 para verificar qual delas é a mais
benéfica ao contribuinte, a fim de aplicar a retroatividade benigna do art. 106, II, “c”, do CTN:
Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito:
I - em qualquer caso, quando seja expressamente interpretativa, excluída a aplicação de
penalidade à infração dos dispositivos interpretados;
II - tratando-se de ato não definitivamente julgado:
a) quando deixe de defini-lo como infração;
b) quando deixe de tratá-lo como contrário a qualquer exigência de ação ou omissão,
desde que não tenha sido fraudulento e não tenha implicado em falta de pagamento de
tributo;
c) quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao
tempo da sua prática.
Portanto, entendo que a multa de ofício de 75% do art. 35-A não pode ser aplicada
aos fatos geradores anteriores à MP 449/2008, de tal forma que não pode ser objeto de
comparação para fins da aplicação da retroatividade benigna.
Assim, para cada uma das competências objeto deste lançamento, a unidade
preparadora deve, em relação à multa por descumprimento de obrigação acessória a que alude os
§§ 4o e 5o, inciso IV, do art. 32 da Lei 8.212/91 (objeto deste processo), comparar com a que
seria devida a partir do art. 32-A da mesma Lei 8.212/91, para fins de aplicação da norma mais
benéfica.
Fl. 510
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 2201-010.122 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10240.000695/2008-16

Feita a comparação acima para cada uma das competências, deve ser aplicada a
penalidade mais benéfica ao contribuinte.

Do erro no somatório dos valores da multa por competência
Quanto ao tema, a DRJ, constatou equivoco, por parte da autoridade fiscal
autuante, ao efetuar a soma dos valores da multa, por competência, como colacionado abaixo (fl.
356):
No Relatório Fiscal da Multa Aplicada (fls. 11/13) elaborado pela autoridade fiscal
autuante consta a planilha de cálculo da multa imposta, com a demonstração detalhada
dos valores da multa aplicada para cada competência em questão (período de 01/2001 a
13/2006). 0 valor da multa imposta constante da capa do presente AI (fl. 01) deveria ser,
portanto, o somatório dos valores de multa aplicados para cada competência do período
em tela, conforme determina a legislação em vigor acima transcrita. No entanto, ao
analisar o conteúdo da referida planilha de cálculo da multa imposta (fls. 11/13),
verifiquei que o valor total de R$1.104.303,20 encontrado pela autoridade fiscal está
incorreto, posto que a soma dos valores constantes da coluna "Multa Aplicada" totaliza
efetivamente R$1.262.435,81, e não R$1.104.303,20.
Quanto ao equivoco acima referido cometido pela autoridade autuante, o que pude
constatar foi que, quando da realização da soma dos valores de cada competência para
encontrar o valor total da multa, de alguma forma, a autoridade autuante deixou de
somar os valores de multa referentes às competências do período de 01/2001 à 06/2003.
Pela análise da planilha de cálculo da multa (fls. 11/13), constatei ainda que o valor de
R$1.104.303,20, constante da capa do presente AI, representa apenas a soma dos
valores de multa das competências do período de 07/2003 a 13/2006, competências
estas não alcançadas pela decadência, sendo este valor, portanto, totalmente procedente,
posto que verifiquei que os valores de multa, por competência, estão corretos.
Ressalte-se ainda que, ao encontrar o valor de R$1.104.303,20, como valor total da
multa, a autoridade fiscal autuante equivocadamente não apenas deixou de incluir os
valores de multa do período alcançado pela decadência (01/2001 a 11/2002), que por
esta razão são improcedentes, como também deixou de incluir os valores de multa
referentes à competências do período de 12/2002 a 06/2003, que não foram alcançadas
pela decadência e que, portanto, são procedentes. Quanto a este último período,
entretanto, o sistema informatizado desta Instituição não viabiliza a sua inclusão, ou
seja, não é possível a retificação do valor da multa para maior. Assim, apesar das multas
das competências de 12/2002 a 06/2003 serem procedentes, não há como retificar no
sistema informatizado o valor do presente auto de infração de R$1.104.303,20 para
R$1.143.511,04, que seria efetivamente o valor final correto da presente autuação, posto
que representaria o somatório das multas, por competência, de todo o período não
alcançado pela decadência e que são totalmente procedentes, qual seja: 12/2002 a
13/2006.
Ressalte-se que o referido equivoco não gerou qualquer prejuízo para o contribuinte,
posto que, exceto pelo valor total da multa, os dados contidos na planilha para cada
multa em cada uma das competências estão expostos de forma absolutamente clara e
precisa, razão pela qual não há que se falar em cerceamento do direito de defesa do
contribuinte.
(...)
Fl. 511
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 2201-010.122 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10240.000695/2008-16

Assim, diante de todo o acima exposto e, principalmente, em obediência aos Princípios
da Economia Processual e da Moralidade e considerando ainda que na infração em
comento cada competência corresponde a uma ocorrência, sendo, portanto,
independentes, voto por julgar o presente auto de infração procedente em parte,
excluindo-se as competências contaminadas pela decadência (período de 01/2001 a
11/2002) e também excluindo-se as competências de 12/2002 a 06/2003, que deixaram
efetivamente de compor o cálculo da multa imposta, conforme já suficientemente
explanado, mantendo-se o valor de R$1.104.303,20 constante da capa do presente AI,
posto que o mesmo refere-se tão somente às competências de 07/2003 a 13/2006, que
são totalmente procedentes, conforme já exaustivamente explicitado acima. (Grifo
nosso)
Diante do julgamento de piso supracolacionado, a RECORRENTE pleiteou o que
segue:
Pois bem, malgrado o acórdão recorrido informe que "... não há como retificar no
sistema informatizado o valor do presente auto de infração de R$1.104.303,20 para
R$1.143.511,04, que seria efetivamente o valor final correto da presente autuação...", o
que, em princípio, poderia ensejar, neste aspecto, a alegação de falta de interesse
processual por parte da Recorrente, cumpre, para o resguardo dos direitos envolvidos,
ter em conta que não há como prosperar a assertiva de que todo o período compreendido
entre 12/2002 e 13/2006 estaria a salvo da decadência.
É que, consoante explicitado no item 04 (quatro) do presente, tendo o lançamento sido
efetuado em 31/03/2008, encontra-se fulminado pela decadência o direito de constituir o
crédito fazendário referente ao período de competência de janeiro/2001 a marco/2003, a
teor do disposto no artigo 173, I, do CTN.
Destarte, mesmo que se admita o equívoco apontado pela decisão fustigada, o valor
final da autuação só poderia representar a soma das multas, por competência, do período
de 04/2003 a 13/2006, e não de 12/2002 a 13/2006, como afirma, erroneamente, o aresto
recorrido. (Grifo nosso)
Desta forma, verifica que a RECORRENTE se insurge contra este tema mediante
o mesmo argumento já exposto, de que estariam decadentes as competências até março/2003 e
tal reconhecimento afetaria no cálculo da multa, pois não era “todo o período compreendido
entre 12/2002 e 13/2006 estaria a salvo da decadência”, como entendeu a DRJ.
Contudo, em preliminar deste voto foi analisado o tema envolvendo a decadência
do período pleiteado pela RECORRENTE, quando restou decidido pelo acerto da decisão
recorrida no sentido de reconhecer a decadência até a competência 11/2002 (inclusive).
Portanto, insubsistentes as alegações da RECORRENTE neste tópico.

Obrigações Principais. Reflexos.
Deve-se esclarecer que, conforme já exposto, os valores que serviram de base de
cálculo ao presente lançamento estão relacionados diretamente com as NFLDs para cobrança de
obrigações principais lançadas na mesma ação fiscal.
Assim, no despacho de fls. 405/406 restou esclarecido que as NFLDs que são base
da presente multa são os seguintes:
Fl. 512
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 2201-010.122 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10240.000695/2008-16

(i)
NFLD 37.116.874-0 – PAF não identificado.
(ii)
NFLD 37.116.875-9 - PAF no 10240.000697/2008-13
(iii)
NFLD 37.116.878-3 - PAF no 10240.000696/2008-61
Sendo assim, analisa-se as decisões proferidas nos referidos processos de
obrigações principais:

(i) PAF no 10240.000696/2008-61 – NFLD 37.116.878-3
Referido processo, de minha Relatoria, foi submetido a julgamento por esta
Colenda Turma na sessão de 08/11/2021. Na ocasião, foi proferido o seguinte acórdão:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/08/2001 a 30/11/2006
PROPOSITURA DE AÇÃO JUDICIAL. RENÚNCIA. NÃO CONHECIMENTO DO
RECURSO.
Nos termos da Súmula CARF no 01, importa renúncia às instâncias administrativas a
propositura pelo sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual,
antes ou depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo
administrativo. Neste sentido, não merecem conhecimento as matérias de defesa levadas
à apreciação do Poder Judiciário.
No mesmo processo, a DRJ havia reconhecido a decadência das competências
compreendidas até o período de 11/2002 (inclusive), ao tempo em que também entendeu pela
decadência das competências compreendidas no período de 12/2002 a 03/2003 (inclusive).
Sendo assim, não há quaisquer reflexos do mencionado processo de obrigação
principal a ser observado nestes autos.

(ii) PAF no 10240.000697/2008-13 – NFLD 37.116.874-0 e NFLD 37.116.875-9
Sobre a NFLD 37.116.875-9, foi esclarecido o seguinte no despacho de fls.
405/406:
De fato, a NFLD no 37.116.875-9 (PAF no 10240.000697/2008-13) foi julgada
procedente em parte pela DRJ/BEL, para excluir do lançamento tão somente as
obrigações tributárias principais decorrentes dos Fatos Geradores alcançados pela
decadência, nos termos do Acórdão no 01-12.510- 4a Turma da DRJ/BEL, de 14 de
novembro de 2008.
O Recurso de Ofício restabeleceu as obrigações tributárias derivadas dos Fatos
Geradores ocorridos nas competências de dezembro/2002 a março de 2003, enquanto
que o Recurso Voluntário houve-se por negado, consoante Acórdão no 2401-01.992 – 4a
Câmara/1a Turma Ordinária, de 23 de agosto de 2011.
Fl. 513
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 2201-010.122 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10240.000695/2008-16

Os Recursos Especiais impetrados tanto pela Fazenda Nacional quanto pelo
Contribuinte foram ambos conhecidos e, no mérito, tiveram o provimento negado,
conforme Acordão no 9202-007.298 – 2a Turma da CSRF.
Embargos de Declaração opostos pelo Contribuinte foram admitidos segundo o
Despacho de Admissibilidade a fls. 586/591 do PAF no 10240.000697/2008-13, estando
ainda pendente de sorteio e julgamento pela CSRF.
Quanto à NFLD 37.116.874-0, o despacho de fl. 409 informa que referido auto de
infração foi extinto por pagamento em 14/07/2009.
Neste sentido, não há qualquer reflexo de ambas as NFLDs a ser observado no
presente processo. Ademais, importante rememorar que, como exposto na Súmula no 148 deste
CARF, eventual reconhecimento de períodos decadentes nos lançamentos envolvendo as
obrigações principais não influenciam no cálculo da presente multa.

CONCLUSÃO
Em razão do exposto, voto por NÃO CONHECER DE PARTE do Recurso
Voluntário apresentado pela RECORRENTE; na parte conhecida, voto por DAR PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso voluntário, nos termos das razões acima expostas, para determinar a
aplicação da retroatividade benigna mediante a comparação, para cada competência, entre a
presente multa por descumprimento de obrigação acessória a que alude o § 5o do art. 32 da Lei
8.212/91 (CFL 68), com a que seria devida a partir do art. 32-A da mesma Lei 8.212/91.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim

Fl. 514
DF CARF MF
Original